Tribunal: TJBA
Processo: 8044512-14.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044512-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: YARA SANTANA DIAS VITOR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E DE VPNI, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE FOLHA SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF, NO SENTIDO DA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044512-14.2023.8.05.0000, em que figuram como Impugnante ESTADO DA BAHIA e como Impugnada YARA SANTANA DIAS VITOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito, ACOLHER, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator